Tribunal: TJPA
Processo: 0000911-23.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000911-23.2006.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL WANDERLEY BRAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA DA AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o apelado da prática do crime previsto no CP, art. 121, §2º, II e IV. Inconformada, a acusação pleiteia a cassação da decisão absolutória, ao argumento de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do CPP, art. 593, III, “d”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4.A cassação do veredicto popular, com fundamento no CPP, art. 593, III, “d”, exige demonstração inequívoca de que a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada das provas produzidas em plenário.

5.Os depoimentos colhidos durante a sessão plenária revelam a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Nenhuma testemunha afirmou ter presenciado o apelado efetuando os disparos contra a vítima.

6. O conjunto probatório apresentado aos jurados admitia a coexistência de versões plausíveis acerca dos fatos, autorizando a opção absolutória fundada na negativa de autoria e na insuficiência de prova direta.

7.A soberania dos veredictos, prevista na CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, impede a substituição da convicção do Conselho de Sentença pela avaliação subjetiva do órgão revisor, salvo quando a decisão estiver completamente divorciada das provas dos autos, hipótese não verificada.

8.A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo versões antagônicas sustentadas por elementos probatórios, deve prevalecer a decisão dos jurados, em respeito à soberania constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da sentença (ID n 33865595) proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu Manoel Wanderley Braz da Silva da prática das condutas delitivas dispostas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

I
nconformada, a acusação pugna pela cassação da decisão dos jurados, pois manifestamente contrárias às provas dos autos (ID n 33865683).

Em contrarrazões, a defesa do réu pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, alegando a intempestividade recursal. No mérito, requer o improvimento da apelação (ID n 33865686).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo provimento do recurso para que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ante a contrariedade entre as provas produzidas nos autos e a decisão do Conselho de Sentença (ID n 35510332).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o
parquet
se insurge contra a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, alegando que essa foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, III, "d", do CPP.

Pois bem.

A testemunha Márcio Adriano Vitorino da Costa declarou, em plenário, que os fatos narrados são verdadeiros. Que era amigo de infância do apelado. Que estavam em uma festa e pediu que ele lhe pagasse uma cerveja, porém este respondeu que não pagaria, momento em que Manoel apontou uma arma de fogo em sua direção. Que, em seguida, o réu saiu do local. Que também conhecia a vítima, sendo igualmente amigo de infância dela, mas não presenciou o momento dos disparos, somente aconteceu entre ele o réu o início da confusão. Que o réu não chegou a ameaçá-lo verbalmente, apenas apontou a arma. Declarou que não se recorda muito bem dos fatos. Que não viu a vítima ser baleada, tampouco ouviu o barulho dos disparos. Que apenas ouviu dizer que a vítima havia sido baleada. Que não viu o réu efetuar disparos com a arma de fogo. Que, após a discussão ocorrida dentro do bar, não quis mais permanecer com o réu, mas não presenciou o fato em si, nem os disparos de arma de fogo. Que, no momento em que o réu lhe apontou a arma, a vítima não estava presente. Que, posteriormente, após os disparos, muitas pessoas comentaram que o autor seria um policial conhecido como “Braz”. Que não sabe informar o motivo pelo qual a vítima foi baleada, nem se ela possuía alguma inimizade com o réu (ID nº 33865603).

A testemunha Paulo Sérgio Pinho declarou que nunca foi ouvido nesse processo e que sequer sabe o motivo de ter sido intimado para participar da sessão de julgamento. Afirmou não se recordar dos fatos, em razão dos diversos problemas de saúde que possui. Declarou, ainda, que não foi intimado anteriormente para depor (ID nº 33865607).

A testemunha Antônio Edson Costa Pastana Filho, em juízo, declarou que conhece o acusado e que, na noite dos fatos, falou com ele, tendo ambos se confraternizado em razão das festividades de ano novo. Relatou que estava na rua de sua residência, saindo da alameda, enquanto o acusado seguia em direção à própria residência, já após as 2h da manhã. Que, posteriormente, durante a madrugada, após encontrar o acusado, dirigiu-se ao bar onde ocorreu o delito, permanecendo no local até aproximadamente 4h ou 5h da manhã. Que não ouviu disparos de arma de fogo, mas percebeu uma aglomeração do lado de fora do estabelecimento, sendo que os seguranças impediram tanto a saída de quem estava no interior do bar quanto a entrada de quem estava do lado de fora. Declarou que conhecia a vítima apenas de vista, sem manter qualquer contato com ela. Que não viu o réu no bar, tendo-o encontrado apenas anteriormente, na rua de sua residência. Informou que o acusado usava roupa padrão da polícia, de cor verde. Por fim, afirmou que não ouviu disparos nem presenciou qualquer confusão (ID nº 33865613).

A testemunha Ivaldo Braz da Silva declarou, em juízo, que foi acordado por uma ligação de sua cunhada, a qual informou que seu irmão havia sido assaltado e que teriam levado sua bicicleta, celular e a quantia de oitenta reais. Afirmou, contudo, que não foi instaurado inquérito para apurar esse fato. Declarou que seu irmão não abandonou o serviço na noite em questão, mas apenas recebeu autorização para sair em razão de uma ocorrência envolvendo sua esposa. Que não estava presente no momento da morte da vítima e que apenas posteriormente tomou conhecimento do ocorrido (ID nº 33865615).

A testemunha Nilton Nero Pinheiro declarou que estava de serviço com o réu no dia dos fatos e que ele se ausentou do trabalho após receber uma ligação para prestar apoio à sua esposa, em razão de alguma situação ocorrida em sua residência. Relatou que, naquele dia, era o comandante da guarda por ser o policial mais antigo da equipe. Afirmou que, quando o sargento se ausentou, não levou o armamento consigo. Declarou, ainda, que não tomou conhecimento de qualquer transgressão disciplinar ou prisão em flagrante envolvendo o réu. Por fim, informou que o acusado se deslocou para sua residência utilizando bicicleta, e não viatura policial (ID nº 33865627).

Aos IDs nº 33865631 e seguintes, a pedido dos jurados, foram lidos o Laudo de Balística constante dos autos, a denúncia e seu aditamento, além de laudos complementares, dentre eles o necroscópico.

Em interrogatório, o apelante Manoel Wanderley Braz da Silva declarou que nunca foi preso ou processado anteriormente. Relatou que, na passagem do dia 31 para o dia 1º, durante as festividades de ano novo, encontrava-se de serviço quando, por volta das 2h da manhã, sua esposa lhe ligou perguntando se poderia ir até sua residência, pois havia ouvido barulhos no quintal. Declarou que deixou a arma cautelada no local de serviço, pretendendo retornar posteriormente. Que, quando estava retornando, passou por um local onde ocorria uma festa e, ao sair de lá aproximadamente oito pessoas, foi abordado por elas, que tentaram tomar sua bicicleta, ocasião em que recebeu uma paulada. Afirmou que acordou apenas no dia seguinte, no hospital, tendo tomado conhecimento posteriormente, por meio da televisão, da morte da vítima. Declarou que sua bicicleta foi levada e que não possuía arma de fogo particular. Informou que o armamento utilizado no crime não foi encontrado no local e que recebeu a informação de que a arma permaneceu desaparecida durante uma semana, sendo posteriormente deixada em frente à residência do pai da vítima. Declarou que esse fato lhe causou grande abalo psicológico, especialmente em razão das acusações de que teria praticado o crime. Afirmou que deixou de ser promovido na corporação policial em razão da repercussão do caso. Por fim, declarou não ter conhecimento da existência de testemunha que tenha afirmado tê-lo visto praticando o delito, bem como que não possuía qualquer desavença com a vítima. Acrescentou que, à época dos fatos, duas gangues atuavam na região, praticando roubos e agressões em grupo contra quem encontrassem pelo caminho. Informou, ainda, que, no momento em que foi agredido, viu algo semelhante a uma arma de fogo (ID nº 33865641 e seguintes).

Embora o Ministério Público sustente que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a cassação do veredicto popular.

Com efeito, a análise dos depoimentos colhidos em plenário revela a existência de quadro probatório marcado por dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A testemunha Márcio Adriano Vitorino da Costa afirmou que, não viu o momento dos disparos, não viu a vítima ser baleada, não ouviu o barulho dos tiros e tampouco presenciou o réu acionar qualquer arma de fogo. Declarou, ainda, que, posteriormente, ouviu comentários de que o autor dos disparos seria um policial conhecido como “Braz”, mas não soube indicar o motivo do baleamento nem eventual inimizade entre a vítima e o acusado.

No mesmo sentido, a testemunha Antônio Edson Costa Pastana Filho afirmou que encontrou o acusado após as 2h da manhã, nas proximidades da residência deste, e que, posteriormente, foi ao bar onde ocorreu o delito, permanecendo no local até aproximadamente 4h ou 5h da manhã. Entretanto, declarou expressamente que não viu o réu no bar, não ouviu disparos de arma de fogo e não presenciou qualquer confusão, tendo apenas percebido uma aglomeração do lado de fora do estabelecimento.

A testemunha Ivaldo Braz da Silva, por sua vez, afirmou que não estava presente no momento da morte da vítima, tendo apenas tomado conhecimento posterior dos fatos. Relatou, ainda, que seu irmão/réu havia saído do serviço autorizado em razão de uma ocorrência envolvendo sua esposa, e não por abandono do posto.

Também a testemunha Nilton Nero Pinheiro confirmou que estava de serviço com o acusado no dia dos fatos e que este se ausentou após receber ligação para prestar apoio à esposa. Acrescentou dado relevante: ao sair, o réu não levou o armamento da unidade, deslocando-se de bicicleta, e não em viatura policial.

Por fim, em interrogatório, o apelado Manoel Wanderley Braz da Silva negou a autoria, afirmou que deixou a arma cautelada no local de serviço, que foi agredido por terceiros quando retornava, teve sua bicicleta subtraída e apenas tomou conhecimento da morte da vítima posteriormente, pela televisão. Também declarou não possuir arma particular e não ter qualquer desavença com a vítima (ID nº 33865641 e seguintes).

Desse modo, ainda que existam elementos de suspeita, não se pode afirmar que a conclusão absolutória dos jurados tenha sido manifestamente dissociada do acervo probatório. Ao contrário, foram apresentadas aos jurados as duas versões e declarações que permitiam, de forma racional, a opção pela negativa de autoria, especialmente diante da ausência de testemunha presencial que afirmasse ter visto o apelado efetuar os disparos contra a vítima.

Assim, considerando que a absolvição encontra respaldo em elementos produzidos em plenário, especialmente na ausência de prova direta da autoria, especialmente por se tratar de crime ocorrido há mais de vinte anos, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Finalmente, destaco que o controle judicial previsto no artigo 593, III, "d", do CPP não autoriza o julgador a cassar o veredicto apenas por discordar da avaliação subjetiva dos jurados. Na verdade, a cassação só é cabível quando restar demonstrado, de forma clara e inequívoca, que a decisão foi arbitrária e inteiramente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no caso, ainda que o lastro que sustente a absolvição seja mínimo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos . 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Nesse contexto, deve prevalecer a decisão soberana do Júri, conforme artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,

Diante disso, conheço do recurso e no mérito, mantendo-se integralmente a decisão do Conselho de Sentença que absolveu, por maioria de votos, o apelado Manoel Wanderley Braz da Silva.

É o voto
.

Belém, 03/06/2026